Tribunal: TJBA
Processo: 8058512-19.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8058512-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ANTONIEL REIS DOS SANTOS Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 11.302/2022. INDULTO. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. INCISO I,DO ARTIGO 8º, DO REFERIDO DECRETO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme infere-se do inciso I, do artigo 8º, do Decreto n.º 11.302/2022, o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. 2. No caso concreto, depreende-se que condenação, relacionada ao objeto deste agravo, relativa à Ação Penal nº 0406095-12.2013.8.05.0001 (objeto da execução penal nº 0336927-83.2014.8.05.0001) impôs a pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, sendo a pena corporal substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, por ter praticado no dia 12/11/2013, o crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, com trânsito em julgado em 10/12/2015. 3. Tendo o condenado pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, a concessão do indulto encontra vedação expressa no art. 8º, I, do Decreto n.º 11.302/2022. 4. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 8058512-19.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante ANTONIEL REIS DOS SANTOS e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA